Tribunal: TJDFT
Processo: 0751399-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751399-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JAIME PEREIRA SARDINHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por JAIME PEREIRA SARDINHA, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para o endereço do autor, durante a pendência da demanda, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera a legislação aplicável à concessão de serviços públicos, bem como as normas regulatórias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que autorizam a interrupção do fornecimento em situações de inadimplemento, desde que atendidas as formalidades legais. Esclarece, em síntese, que a suspensão do serviço foi realizada em estrita observância às disposições do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95, que permite a interrupção do serviço público por inadimplemento do consumidor, desde que previamente notificado, e que tal medida é justificada pelo interesse coletivo na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Salienta que a Resolução Normativa no 414/ANEEL, em seu artigo 173, estabelece os requisitos para a suspensão do fornecimento e, destaca que cumpridas as condições regulatórias, não pode a concessionária deixar de fornecer o serviço, também não pode o usuário negar-se a pagar o que consumiu, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa, com a quebra do princípio da igualdade de tratamento das partes, impactando diretamente na continuidade do serviço público. Argumenta que o inadimplemento por parte do agravado compromete não apenas a relação contratual, mas também o interesse da coletividade, considerando que a continuidade dos serviços depende da regularidade dos pagamentos pelos usuários. Destaca que a decisão agravada, ao determinar o restabelecimento do serviço, viola o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e cria precedente que incentiva a inadimplência, colocando em risco a viabilidade do serviço público concedido. Defende, ainda, que a interrupção do serviço não configura descontinuidade irregular, mas sim uma medida legítima e prevista em lei, sendo desproporcional e inadequada a determinação de restabelecimento sem que o consumidor regularize sua situação financeira. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para condicionar “...os efeitos da medida liminar as faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas”. Por fim, pede a redução do valor da multa estabelecida no caso de descumprimento. Preparo regular (ID 66933799). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de suspender a decisão impugnada, com fundamento na inobservância das regras aplicáveis ao caso e na possibilidade de ilegal constrangimento patrimonial, bem como afronta ao direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal. O magistrado, após esclarecimentos apresentados pelo autor, entendeu ser o caso de concessão da tutela provisória requerida, destacando: “De fato, conforme demonstrado, houve equívoco deste Juízo na análise do mencionado processo (n. 0700240-64.2023.8.07.0003), o qual, em verdade, julgou procedente o pleito autoral, para fins de declarar a nulidade das cobranças exorbitantes em desfavor do autor. Dado o histórico de cobranças já declaradas nulas, prudente o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual defiro o pedido, para fins de determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica para o endereço NR Boa Esperança PX Faz Roda D’Agua – Ceilândia/DF, durante a pendência desta lide, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Nesse juízo de cognição sumária, entendo acertado o posicionamento do magistrado. Ao contrário da tese defensiva, a meu sentir, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — estão devidamente configurados. Recordo, por oportuno que a Resolução ANEEL no 414/2010, citada pela agravante, foi revogada pela Resolução ANEEL no 1000/2021, atualmente vigente. No entanto, o conteúdo normativo aplicável, previsto no artigo 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021, mantém a mesma diretriz, vedando a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, salvo se comprovado que o impedimento decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Essa normativa exige a atualidade do débito como condição para justificar a suspensão do fornecimento, reiterando que débitos antigos devem ser cobrados pelos meios ordinários, dada a essencialidade do serviço público de energia elétrica. Na hipótese em comento, depreende-se das declarações de quitação de fatura, colacionadas aos autos na origem, que inexiste débito atual em aberto. Destaco que consta nas declarações firmadas pela agravante, a anotação de pendência de duas faturas, no valor de R$ 134.484,00 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais). Não há informação qual seria o período correspondente a esses supostos débitos. Todavia, a quitação fornecida pela agravante aponta a inexistência de débitos em aberto relativos ao consumo de energia nos meses de março a setembro de 2024. A fatura contestada, com vencimento em 22/10, referente ao mês de outubro, no total de R$ 120.986,63 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), aponta expressamente valor de “parcelamento débito”, ou seja, não diz respeito ao consumo do mês atual. Ora, a probabilidade do direito do autor decorre da irregularidade na conduta da agravante, que incluiu débitos antigos, referentes a parcelamentos de dívidas, nas mesmas faturas que os valores de consumo mensal, dificultando ou impedindo o pagamento deste último. Tal prática é incompatível com o disposto no artigo 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 e com a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Para além disso, como bem observado pelo magistrado, não é a primeira vez que a agravante se equivoca com a cobrança de valores exorbitantes, sem a devida observância à legislação aplicável, reforçando, ainda mais, as alegações de irregularidade trazidas pelo autor/agravado. Da mesma forma, o perigo de dano, por sua vez, está evidenciado na essencialidade do serviço de energia elétrica e no risco de prejuízo irreparável ao consumidor pela interrupção indevida do fornecimento, comprometendo o mínimo existencial e o direito à dignidade. De outro lado, não há esse perigo de dano à agravante. Por sua vez, não prospera a alegação de inexistência de ausência de limite na decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia. Não se olvida que a tutela foi deferida nos termos do pedido, isto é, até a definição quanto à regularidade da cobrança da fatura contestada, no valor de R$ 120.986,63, débito esse que ensejou o corte no fornecimento de energia elétrica. Eventual futura inadimplência do autor/agravado, no pagamento dos consumos registrados não se encontra abarcada pela tutela liminar deferida. Repiso que a ação pretende a declaração de inexigibilidade de débito certo que teria ensejado a interrupção irregular do serviço de energia elétrica, não alcançando, por certo, as faturas vincendas emitidas para a cobrança do consumo mensal do agravado. É dizer: não pode a agravante interromper o serviço com fundamento no débito constante da fatura contestada, até o julgamento da demanda. Ademais, o restabelecimento do serviço liminarmente encontra amparo no entendimento consolidado pelo TJDFT, conforme se verifica no seguinte precedente: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Evidencia-se a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas que podem ser enfrentados pelo autor em decorrência de eventual corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709292, 0706159-43.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no DJe: 08/06/2023.) O precedente reafirma a necessidade de individualização das cobranças de consumo atual e débitos pretéritos e a impossibilidade de interrupção do fornecimento baseada em débitos antigos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, sendo suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator